Tribunal: TJBA
Processo: 8035893-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035893-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE DOUTORADO. PROFESSOR ESTADUAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por professor estadual contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu requerimento de licença para capacitação destinada à realização de Doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob o argumento de inexistência de professor substituto para o afastamento. A liminar foi concedida, e o parecer do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança.

II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em apurar se a negativa administrativa de concessão da licença remunerada, baseada exclusivamente na ausência de professor substituto, encontra respaldo legal, à luz do direito constitucional à valorização do profissional da educação e do aperfeiçoamento continuado, conforme previsto nas normas constitucionais e infraconstitucionais.

III. Razões de decidir
3. O art. 6º e o art. 206, V, da Constituição Federal consagram a educação como direito social, reforçando a valorização dos profissionais da educação como princípio fundamental.
4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e o Estatuto do Magistério Estadual (Lei Estadual nº 8.261/02) asseguram licença remunerada para aperfeiçoamento profissional como instrumento de valorização do magistério.
5. A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do TJ-BA entende que a negativa da licença, fundamentada em ausência de professor substituto, configura motivação insuficiente e insubsistente, violando a legalidade e os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Mandado de segurança conhecido e concedido.

Tese de julgamento:

"A ausência de professor substituto não justifica, por si só, a negativa de licença remunerada para capacitação profissional de professores estaduais, tendo em vista o direito constitucional à educação e à valorização do magistério."

"A Administração Pública está vinculada à motivação adequada e suficiente dos atos administrativos que restringem direitos assegurados em normas constitucionais e infraconstitucionais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 206, V; Lei nº 9.394/96, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/02, art. 62.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, MS nº 8007399-26.2023.8.05.0000; MS nº 8007395-86.2023.8.05.0000; MS nº 8021075-12.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8035893-61.2024.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante

ANTÔNIO PEREIRA DE CARVALHO
e parte impetrada
SECRETÁRI
A
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar, nos termos do voto do Relator.